Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-98.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704857-98.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRISMAIA DE SOUSA APELADO: PAULO HENRIQUE DE SOUSA MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por IRISMAIA DE SOUSA, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual não fora indeferido o pedido de gratuidade de justiça. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 67251938. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator